Tribunal: TJSP
Processo: 1011271-88.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de Serviços – Telefonia - Indenização por danos morais – Sentença de procedência, em parte – Alegação da autora no sentido de haver empreendido inúmeras tentativas de restabelecimento de seu plano de telefonia originariamente contratado, de modo a causar-lhe diversos transtornos e constrangimentos - Ausência de comprovação quanto às dificuldades no atendimento por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de Serviços – Telefonia - Indenização por danos morais – Sentença de procedência, em parte – Alegação da autora no sentido de haver empreendido inúmeras tentativas de restabelecimento de seu plano de telefonia originariamente contratado, de modo a causar-lhe diversos transtornos e constrangimentos - Ausência de comprovação quanto às dificuldades no atendimento por solicitações do consumidor e que tenha resultado em prejuízo de suas atividades rotineiras ou a subtração de seu tempo útil – Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor - Inaplicabilidade na espécie – Inexistência de elementos mínimos sobre os fatos constitutivos do direito – Ônus do qual não se desincumbiu a autora - Mero dissabor que não configura dano moral indenizável – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000333556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011271-88.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ROSIMEIRE DE
SOUZA PORTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011271-88.2019.8.26.0077 -Voto no 2246
2
Apelação Cível no 1011271-88.2019.8.26.0077
Apelante: Rosimeire de Souza Porto
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca de Origem: Birigüi
Juiz da Vara de origem:Lucas Gajardoni Fernandes
Voto no 2246
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de Serviços – Telefonia - Indenização
por danos morais – Sentença de procedência, em parte – Alegação da
autora no sentido de haver empreendido inúmeras tentativas de
restabelecimento de seu plano de telefonia originariamente contratado, de
modo a causar-lhe diversos transtornos e constrangimentos - Ausência de
comprovação quanto às dificuldades no atendimento por solicitações do
consumidor e que tenha resultado em prejuízo de suas atividades
rotineiras ou a subtração de seu tempo útil – Teoria do Desvio Produtivo
do Consumidor - Inaplicabilidade na espécie – Inexistência de elementos
mínimos sobre os fatos constitutivos do direito – Ônus do qual não se
desincumbiu a autora - Mero dissabor que não configura dano moral
indenizável – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença às fls.
111/113, que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais ajuíza por Rosimeire de Souza Porto em face de
Telefônica Brasil S/A - Vivo S/A.
Apela a autora (fls. 115/128), sustentando, em síntese, ter empreendido
inúmeras tentativas para resolver administrativamente a alteração de seu plano de telefonia,
pois essa teria ocorrido de forma unilateral pela prestadora de serviços e com mensalidade
superior. Aduz ser evidente a perda de tempo útil empreendida para solucionar a questão
não se tratando de mero aborrecimento, mas de conduta ilícita capaz de configurar o dever
de indenizar, porquanto foi exposta a situação constrangedora, a qual acabou por atingir
sua honra e moral. Assevera ser aplicável ao caso o disposto no artigo 3o, incisos IV e XX
e artigo 22 da Resolução 632/2014 da ANATEL. Pugna pela procedência do pedido
indenizatório, com a majoração dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 25) e respondido as fls.
130/140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011271-88.2019.8.26.0077 -Voto no 2246
3
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, que versa sobre alteração unilateral de plano de telefonia
pela prestadora de serviços, afirmando a demandante ser titular da linha (18) 99788 6993,
cujo plano originário era de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) e,
sem prévio aviso ou autorização da contratante, houve a alteração do referido plano para o
valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), razão pela qual
requereu o restabelecimento de sua contratação nos termos em que realizada e a
condenação da prestadora de serviços de telefonia pelos dano moral.
Sobreveio a r. sentença de procedência, em parte, para o fim de determinar à
ré o restabelecimento do plano originariamente contratado pela autora - Vivo Controle
Digital 2,5GB ILIM, no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove
centavos) afastando-se, contudo, pretensão indenizatória.
A controvérsia restringe-se, nesta instância, a existência ou não de dano
moral. Na hipótese, correta a decisão que afastou a indenização, pois inexiste nos autos
demonstração, mesmo indiciária, de que a parte autora tentou resolver administrativamente
a questão. Não há prova de que tenha tentado solucionar a pendência e tampouco de que
perdeu seu tempo útil na solução do problema.
A alegação de constrangimentos a configurar ofensa à sua honra subjetiva
restou isolada nos autos, porquanto não amparada ao menos em um início de prova nesse
sentido, pois não obstante a relação de consumo, cumpria a demonstração de elementos
mínimos sobre os fatos constitutivos de seu direito quanto ao alegado dano moral.
O descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para causar dano
moral e tampouco a inversão do ônus da prova o permite, sem a mínima demonstração dos
danos sofridos, pois na hipótese não se trata de dano in re ipsa.
Ademais, não se vislumbra qualquer violação à dignidade da autora ou aos
seus direitos de personalidade, tendo sofrido aborrecimento, sem dúvida, mas sem importar
maiores desdobramentos a ensejar a reparação por dano moral.
A propósito, leciona Carlos Roberto Gonçalves:
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve
reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011271-88.2019.8.26.0077 -Voto no 2246
4
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo (in Responsabilidade
Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e 550).
Portanto, o mero dissabor não configura dano moral, mas apenas
aborrecimentos que integram os fatos naturais da vida cotidiana, de modo a afastar o dever
de reparação extrapatrimonial.
Impende ressaltar, que os argumentos da autora no sentido de se aplicar ao
presente caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, sustentando ser evidente o
descaso da empresa de telefonia, ora apelada, capaz de leva-la à injusta perda de tempo útil
na tentativa infrutífera de solucionar um problema criado pela fornecedora, foram
aventados apenas em sede recursal e se apresentam, igualmente desprovidos de qualquer
elemento de prova nesse sentido.
Ademais, para aplicação da referida teoria deve haver a efetiva
demonstração de ter a conduta da demandada resultado em relevante prejuízo de suas
atividades rotineiras, ou de subtração de seu tempo útil destinado a solução de um
problema causado pelo fornecedor.
Nesse sentido o precedente deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Improcedência.
Insurgência da autora. Dano moral. Pleito fundamentado na teoria do desvio produtivo ou
perda do tempo útil do consumidor. Necessidade de prova da tentativa reiterada de
solução da controvérsia na esfera extrajudicial. Inexistência. Dano não configurado.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1006938-63.2018.8.26.0066; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019;
Data de Registro: 15/08/2019).
Ainda sobre a matéria em exame confiram-se os julgados desta C. 29a
Câmara de Direito Privado:
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Telefonia móvel Alegação de falha na prestação de
serviços Ação de indenização por danos morais Sentença de improcedência Apelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011271-88.2019.8.26.0077 -Voto no 2246
5
autor Ausência de informações precisas sobre as falhas imputadas ao serviço prestado
pela ré Dano moral não caracterizado Hipótese de mero aborrecimento Sentença
mantida
Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 0000173-40.2015.8.26.0538;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).
Telefonia - Ação de reparação de danos morais - Improcedência do pedido - Não houve
efetiva ofensa a direito da personalidade, mas mero aborrecimento - Recurso a que se
nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 9092568-09.2005.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; F.D. BERTIOGA/SANTOS - 1a
V. CÍVEL; Data do Julgamento: 14/09/2011; Data de Registro: 19/09/2011).

Sendo assim, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em
razão do trabalho realizado em sede recursal, os honorários de sucumbência devidos pela
apelante são majorados a R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 85, §11, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade (fls. 25).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator